Tribunal: TJDFT
Processo: 0721006-07.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÉREO. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa aérea ré contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização, por dano moral, no valor de R$ 5.000,00, por falha na prestação do serviço, consistente no atraso do transporte aéreo.
2. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese. Ademais, a extraordinariedade sanitária advinda da pandemia do coronavírus, e seus reflexos sociais e financeiros, não são suficientes para inviabilizar o prosseguimento do processo, sobretudo ante a celeridade que se deve imprimir às ações em curso nos Juizados Especiais, conforme seus critérios informadores.
3. Houve atraso do voo internacional contratado pelo autor/recorrido, trecho Lima/PE – Brasília/BR, com conexão em Porto Alegre, de aproximadamente 5 horas para o embarque inicial (ID 20492669), o autor/recorrido perdeu a conexão, chegando ao seu destino final com atraso de menos 5 horas (ID 20492667 – p. 1).
4. Eventual remanejamento da malha aérea ou manutenção de aeronave não é o bastante para descaracterizar a falha na prestação do serviço, tratando-se de expediente ordinário à rotina da aviação, inerente ao risco da atividade empresarial exercida, que configura fortuito interno.
5. A recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aponta que “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.” (REsp 1796716/MG 2018/0166098-4 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI).
6. No caso, a falha na prestação do serviço contratado, especificamente quanto à pontualidade no transporte, não trouxe qualquer outro desdobramento ou situação que violasse os direitos de personalidade do autor/recorrido, não restando caracterizado o dano moral. Ademais, a empresa ré/recorrente foi diligente no sentido ao minimizar os transtornos ocasionados pela perda de conexão, com a consequente realocação do passageiro e oferecimento de vouchers para alimentação.
7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedente o pedido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.